Tribunal: TJDFT
Processo: 0729044-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0729044-56.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR FERRACIOLI, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e ADEMAR FERRACIOLI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL: Cuida-se de cumprimento de sentença com base no título executivo de ID 30665157 e ID 30665221, pelo valor indicado na planilha de ID 30664851. O réu impugnou a base de cálculo e os juros de mora aplicados (ID 34456795), tendo os autores concordados com o informado pelo réu quanto à base de cálculo (ID 36255472) e o tribunal decidido como devem ser calculados os juros de mora (ID 58897872). Foram expedidos o precatório (ID 63264058) e a RPV (ID 59965071) de acordo com os juros de mora indicados pelo tribunal (ID 58897872) e com a correção monetária, que não foi questionada nos autos, nos termos dos cálculos apresentados pelos autores (ID 30664851). Os autores, em nova manifestação, informaram os cálculos apresentados para a expedição dos requisitórios estão equivocados, pois esses não estariam de acordo com o teor do RE 870.947/SE, razão pela qual teria sido aplicada, de forma inconstitucional, a TR como índice de correção monetária (ID 67985851). Todavia, não podem os autores, após terem realizado o cálculo inicial (ID 30664851), que foi o considerado para o cálculo da correção monetária na expedição dos requisitórios, uma vez que não houve impugnação nesta parte, apresentarem nova manifestação contradizendo as anteriores para indicar que não mais concordam com a correção monetária apresentada por eles mesmos. Portanto, como a petição de ID 67985851 se trata de claro comportamento contraditório dos autores e como o artigo 100, §8o, da Constituição Federal veda a expedição de precatórios ou RPV's fracionários ou complementares, indefiro este pedido. Defiro o pedido de levantamento do valor depositado (ID 67985851). Atribuo a esta decisão força de ofício para determinar ao gerente do Banco do Brasil, agência 4200, que proceda a transferências do valor de R$ 1.456,49 (mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos) e demais acréscimos referentes à conta judicial de número 600131190795 (ID 64943605), para a conta corrente 54046-3, Banco do Brasil (001), agência 3478-9, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60. Encaminhe-se esta decisão à instituição bancária, para cumprimento, a fim de atender as medidas preventivas adotadas para redução dos riscos de contaminação com o coronavírus-covid 19 no âmbito deste Tribunal e das instituições bancárias. Por fim, aguarde-se o processamento do precatório de ID 63264058. Os Agravantes sustentam que a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada, uma vez que o próprio título executivo judicial ressalvou a aplicação da TR como parâmetro de correção monetária apenas enquanto não decidida à questão de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal. Salientam que, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E. Acrescentam que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Requerem, ante o caráter alimentar da verba, a antecipação da tutela recursal para “acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 18626220). É o relatório. Decido. O valor da dívida é apurado segundo os parâmetros contidos no título judicial, de maneira que decisão posterior do Supremo Tribunal Federal, ainda que de natureza vinculante, não projeta nenhum efeito em situação processual consolidada. Acrescente-se que o exequente não pode modificar a pretensão executória, no que diz respeito ao índice de correção monetária, depois de deduzir o pleito de cumprimento de sentença. Além do óbice da preclusão consumativa, a mudança do próprio valor da execução violaria o direito de defesa dos Agravados, na medida em que excesso de execução só pode ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, possibilidade já superada no caso vertente. À falta, pois, da probabilidade do direito, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator